Tribunal: TJMT
Processo: 1019182-74.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019182-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), MARIA SEGOBI RODRIGUES - CPF: 267.743.721-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), JUCELINO DA SILVA - CPF: 600.464.739-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – MULTA AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E APLICAÇÃO DE PENALIDADE EM
BIS IN IDEM
– INTIMAÇÃO VIA AR NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DISCUSSÃO QUE DEMANDARÁ AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em análise sumária dos documentos que juntados aos autos não restou configurado cerceamento de defesa no processo administrativo vez que a Agravante Maria foi devidamente notificada por carta com aviso de rec
ebimento, não havendo, nesta quadra de cognição sumária, qualquer irregularidade na notificação efetivada.

2. A suposta ocorrência de
bis in idem
na aplicação da penalidade imposta demanda a análise mais aprofundada dos fatos e documentos constantes dos autos.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA SEGOBI RODRIGUES e JUCELINO DA SILVA, em face de decisão proferida nos autos da Ação Ordinária n. 151-33.2020.8.11.0082 (cód. 57875) da Vara Especializada do Meio Ambiente da comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender os efeitos das certidões emitidas pelo Estado de Mato Grosso que apontam débitos não quitados pelos Agravantes em decorrência dos Autos de Infração n. 120648 e 121334/SEMA.

Sustentam que o Agravante Juscelino fora autuado pela exploração de 40ha de floresta de domínio privado, sem autorização do órgão ambiental (AI 120648 – 04.09.2009), sendo-lhe atribuída a multa de doze mil reais.

Dois meses após, a Agravante Maria fora novamente autuada (AI 121334, de 30.11.2009), em decorrência do desmate de 40,0 ha sem autorização do órgão ambiental competente, sendo-lhe aplicada a multa de R$ 40.000,00.

Ressalta que o segundo Agravante foi autuado pelo desmate seletivo da área e, posteriormente, a segunda Agravante, pelo desmatamento (corte raso) da mesma área.

Apontam que Juscelino apresentou defesa no processo administrativo junto à SEMA, e a Maria manteve-se inerte.

Destacam que, no decorrer do processo administrativo de Maria, houve retificação da autuação, com alteração da área objeto da penalidade e do seu valor, sem que a Agravante fosse intimada da alteração.

Afirmam que os processos tramitaram normalmente, com a inscrição dos créditos em dívida ativa, inclusão em cadastro de inadimplentes, gerando prejuízo aos Agravantes.

Ressaltam que ingressaram com a ação de base, na qual apontam a ocorrência de bis in idem na infração atribuída aos Agravantes, requerendo a nulidade do auto de infração por ofensa ao devido processo legal administrativo, especialmente quanto à Agravante Maria, pleiteando a antecipação de tutela.

Destacam que a decisão agravada deve ser reformada, posto que demonstrada a verossimilhança das alegações, especialmente diante da alteração da tipificação das acusações atribuídas à Maria no decorrer do processo administrativo, sem que tenha sido notificada.

Apontam que não foi observado, no decorrer do processo administrativo, o previsto no art. 24 do Decreto n. 1.986//2013, aplicados por analogia ao art. 321 do CPC/73, vigente à época, bem como o previsto no art. 100 do Dec. Fed. 6.514/98, que prevê a anulação de auto de infração que apresente vício insanável, sendo ilegítima a sua inscrição em dívida ativa.

Aludem, ainda, a aplicação do princípio da consunção, já que a conduta atribuída a Juscelino em setembro de 2009 (corte seletivo de vegetação) é absorvido por aquela atribuída a Maria (desmate total da mesma área), em novembro de 2009.

Indicam que trouxeram, na defesa administrativa de Juscelino, o CAR na área objeto da autuação, em nome da primeira Agravante, que aponta a coincidência das coordenadas contidas nos dois Autos de Infração.

Requerem a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I do CPC, a fim de que sejam suspensos os efeitos das certidões emitidas pelo Estado de Mato Grosso em decorrência dos Autos de Infração n. 120648 e 121334 lavrados pela SEMA (id. 57318495).

A liminar foi indeferida. (id. 58231961)

Nas contrarrazões, o Agravado requer o desprovimento do recurso. (id. 66316477)

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou ausência de interesse público hábil a justificar usa intervenção no feito (id. 67236461)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Segobi Rodrigues e Jucelino da Silva, em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender os efeitos das certidões emitidas pelo Estado de Mato Grosso que apontam débitos não quitados pelos Agravantes em decorrência dos Autos de Infração n. 120648 e 121334/SEMA.

Ao indeferir o pedido, o Magistrado de instância singela considerou que os documentos que instruem a inicial seriam insuficientes para a concessão do pleito pretendido:

“[...]

No caso em exame, verifica-se que a parte requerente não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não apresentou fiança bancária ou seguro garantia judicial, tampouco realizou o depósito do montante integral do débito aqui discutido, inviabilizando, portanto, a suspensão com fundamento no inciso II do art. 151 do CTN.

Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN. Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela provisória de urgência (inciso V do art. 151 do CTN). Frise-se, de início, que para a concessão da tutela provisória de urgência (medida liminar), devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

Sabe-se que a tutela de urgência pode ser dividida em tutela cautelar e em tutela antecipada, de modo que se pode falar em medidas provisórias de natureza cautelar e de natureza antecipatória, sendo estas de cunho satisfativo e aquelas de cunho preventivo.

No caso, a pretensão esboçada na inicial tem natureza cautelar, pois tem por objetivo garantir o resultado útil do processo, consubstanciada na suspensão da exigibilidade das multas provenientes dos Autos de Infração n. 120648 de 04.09.2009 e n. 121334 de 30.11.2009, tendo em vista que a apuração das responsabilidades administrativas já se encontram finalizadas, de acordo com os Processos Administrativos n. 643036/2009 e n. 4186/2010.

Diferentemente do sustentado pelas partes requerentes, os documentos que instruem a inicial não indicam a probabilidade do direito invocado a ensejar a concessão da medida de urgência pleiteada. QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA.

A parte requerente MARIA sustenta a existência de cerceamento de defesa no âmbito dos autos do Processo Administrativo n. 4186/2010, argumentando que não foi regularmente notificada a respeito da modificação dos fatos descritos no Auto de Infração n. 121334 sendo, portanto, prejudicada, já que não lhe foi oportunizado o exercício do direito da ampla defesa e contraditório. Pois bem. Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

A Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, bem assim quanto à publicidade dos seus atos e a forma que deve ser verificada para que seja considerada válida, estabelece: “Art. 4º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica. [...] Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório. Parágrafo único.

Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. [...] Art. 29 Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado. Parágrafo único. A publicação dos atos sem conteúdo normativo poderá ser resumida. [...]. Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras: I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores; II - considera-se efetivada a intimação por carta com lua entrega no endereço fornecido pelo interessado; III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa; IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario”. Art. 39 A intimação deverá conter: [...] §1º - A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. §2º - No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. §3º - As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Art. 40 O desatendimento à intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. Parágrafo único. No prosseguimento do processo administrativo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado.

Art.41 Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza, de seu interesse.” [sem destaque no original] Segundo o art. 98 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente):

“As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar”. [sem destaque no original]

Atente-se, ainda, as disposições contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente SEMA/MT), que passou a viger a partir de 1º-11-2013. A respeito da matéria debatida nos autos, destacam-se os seguintes dispositivos do Decreto Estadual n. 1.986/2013: “Art. 2º O procedimento para apuração das infrações ambientais inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional, sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa, assim como os recursos administrativos inerentes. [...]. Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas: I - pessoalmente; II - por seu representante legal; III - por carta registrada com aviso de recebimento; IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido. § 1º Havendo recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio Auto de Infração o que será confirmado por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de defesa. § 2º No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência. § 3º Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis para facilitar a identificação futura, procedendo à apreensão dos produtos, instrumentos da prática ilícita, embargos e outras providências por meio de formulários próprios, indicando referir-se a autoria desconhecida. § 4º A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação. § 5º Havendo representante legal regularmente constituído nos autos, a intimação poderá ser feita no endereço deste. § 6º Quando a intimação for feita pessoalmente ao autuado ou ao seu representante legal, o prazo para oferecer defesa será contado da data da assinatura do Auto de Infração. § 7º A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR. § 8º Quando o comunicado dos CORREIOS indicar a recusa do recebimento, o autuado será considerado como intimado. § 9º No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital. § 10 . A intimação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado, considerando-se o início da contagem do prazo a partir do quinto dia após a publicação.

[...]. Art. 15. O autuado poderá ser representado por advogado ou terceiro, anexando para tanto o respectivo instrumento de procuração que deverá conter poderes específicos para defendê-lo nos processos regulamentados por este Decreto. [...].

Art. 36. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso do autuado, em face das razões de legalidade e mérito, ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da intimação da decisão. [...]. Art. 38. Transitada em julgado a Decisão Administrativa será o infrator notificado a cumpri-la ou recolher a multa em 20 (vinte) dias. Art. 39. Não sendo cumprida a sanção administrativa ou não recolhida a multa no prazo legal, os autos deverão ser encaminhados à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em Dívida Ativa e ajuizamento de ação judicial cabível. [...]. Art. 43. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.” [sem destaque no original]

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Para que tal direito com sede constitucional seja regularmente exercido, necessário que a parte em processo judicial ou administrativo seja adequadamente cientificada dos atos processuais nele produzidos, sob pena de nulidade, uma vez que tal conduta, além de implicar prejuízo à defesa, contraria o princípio constitucional do devido processo legal. Numa análise sumária, própria dessa fase processual, verifica-se que a requerente foi devidamente notificada, nos termos do art. 4º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, haja vista que a correspondência com aviso de recebimento que continha a notificação a respeito do Auto de Infração n. 121334, foi recebida pessoalmente pela requerente MARIA (fl. 107).

Assim, analisando os documentos que acompanham a inicial, especialmente a cópia integral do processo administrativo n. 4186/2010 (fls. 93/112), verifica-se que a requerente foi declarada revel, nos termos do art. 18, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, uma vez que não apresentou defesa no prazo previsto. Desse modo, prevê o supracitado artigo, que “Não apresentada a defesa, ou quando esta não for conhecida, o autuado será considerado revel, correndo os prazos a partir daí independentemente de sua intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se nos autos, quando então será intimado dos atos a serem praticados”. (sem destaque no original).

Com efeito, a requerente devidamente notificada via correspondência registrada com AR – Aviso de Recebimento (art. 4º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013) (fl. 107) não apresentou defesa administrativa dentro do prazo legal (art. 18, do Decreto Estadual n. 1.986/2013), de modo que entendo, ao menos nessa fase inicial, que não houve cerceamento de defesa, uma vez que foi decretada sua revelia, pois a requerente deixou de se defender tempestivamente. Ademais, de certo que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Nesses termos, não há que se falar, ao menos nesse momento processual, em cerceamento de defesa em face de irregularidade proveniente de comunicação dos atos realizados no âmbito do Processo Administrativo n. 4186/2010. Por fim, destaca-se, por oportuno, que em relação às alegações de ocorrência de bis in idem na aplicação da penalidade pelo requerido, pois a suposta segunda conduta da requerente MARIA absorve a primeira suposta conduta do requerente JUSCELINO e motivo inexistente, ante a inocorrência de corte seletivo de 40 ha de vegetação, infere-se que estão atreladas ao mérito, a depender da instrução probatória, não se evidenciando, portanto, neste momento processual. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.[...] (id.57324488)

O cerne da questão é que os Agravantes buscam nulidade dos autos de infração, sustentando que existe
bis in idem
na infração pois a suposta conduta de corte raso absorve a conduta de corte seletivo e o cerceamento de defesa oportunizado o direito de defesa depois dessa alteração dos fatos e da penalidade atribuída à agravante Maria.

Incialmente quanto a possibilidade de suspensão, verifica-se que o Agravante optou não realizar o depósito em dinheiro do artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) de modo que somente se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, é possível a suspensão do crédito tributário baseada no art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o depósito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

No caso, como bem esclarecido pelo juízo de piso os documentos que instruem a inicial não indicam a probabilidade do direito invocado a ensejar a concessão da medida de urgência pleiteada.

Isto porque em análise sumária dos documentos que juntados aos autos não restou configurado cerceamento de defesa no processo administrativo vez que a Agravante Maria foi devidamente notificada por carta com aviso de recebimento, não havendo, nesta quadra de cognição sumária, qualquer irregularidade na notificação efetivada.

De igual modo com relação a suposta ocorrência de bis in idem conforme bem esclarecido pelo juiz a quo, para aferir a suposta aplicação de penalidade em duplicidade em relação a mesma irregularidade demanda a análise mais aprofundada dos fatos e documentos constantes dos autos.

Portanto, para aferir tal circunstância, somente a instrução do feito poderá trazer ao Magistrado mais elementos de convicção, através da formação do pleno contraditório, e ampla dilação probatória para verificar se efetivamente a infração refere-se a mesma área e caracteriza bis in idem.

Diante da situação apresentada e considerando o caráter eminentemente provisório da liminar, entendo que o digno Juiz singular deu à controvérsia solução compatível. Em que pese a possibilidade de prejuízo à Agravante, não está suficientemente demonstrada a plausibilidade do direito invocado, já que a questão ainda precisa ser melhor esclarecida.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021